Tribunal: TJPA
Processo: 0800332-08.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800332-08.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RAIMUNDO FERREIRA TERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO: DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Preliminar de Prescrição
:

1.1-In casu,

versando a lide sobre responsabilidade civil por danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, incide o prazo prescricional quinquenal, com previsão no art. 27 do CDC, cujo termo inicial é o conhecimento do dano e de sua autoria.

1.2-
Assim,
considerando que o início do desconto ocorreu em 03/2015 e que o empréstimo fora dividido em 72 vezes,
não é crível considerar a data do primeiro desconto do referido empréstimo consignado como a data da ciência inequívoca do dano, sobretudo em se tratando de pessoa com poucos conhecimentos e pouca instrução.

1.3-

Ressalt
a-se
que
,
a
J
urisprudência
Pátria, em casos análogos, recomenda que
seja considerado como termo inicial para a contagem da prescrição a data do último desconto no benefício previdenciário, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

1.
4-Desta feita, considerando o termo a quo a data de 03/2021 (data em que seria efetuado o último desconto no benefício do autor), bem como o ajuizamento da presente demanda ocorrido em 20/10/2020, verifica-se não ter transcorrido o prazo prescricional quinquenal, razão pela qual rejeita-se a preliminar de prescrição suscitada pelo banco apelante.

2-
Mérito:

2.1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo.

2.2- A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

2.3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o apelado sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

2.4-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, observa-se que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

3-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A e ora apelado RAIMUNDO FERREIRA TERRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência da relação obrigacional em questão, condenando o banco requerido à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir do evento danoso, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido a partir da data da citação, condenando ainda, o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico do autor, tendo como ora apelado
RAIMUNDO FERREIRA TERRA.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que ao analisar seus extratos previdenciários verificou desconto indevido no valor de R$ 111,12 (cento e onze reais e doze centavos), referente a um empréstimo no valor total de R$ 3.869,08 (três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oito centavos), parcelado de 72 (setenta e duas) vezes, tendo salientado, entretanto, que nunca contratou o referido empréstimo, desconhecendo assim a origem da dívida.

Requereu, portanto, a declaração de inexistência da obrigação, a devolução em dobro das parcelas consignadas indevidamente e indenização por dano moral.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 4992098), que julgou procedente a ação.

Inconformado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 4992100), aduzindo, preliminarmente, que a pretensão deduzida pelo autor fora alcançada pela prescrição, considerando que somente ajuizou a presente demanda em 20/10/2020 e o contrato de empréstimo fora realizado em 2015, afirmando, portanto, que não fora observado o prazo disposto no art. 206, §3º, inciso IV e V do CC, isto é, o prazo de 03 (três) anos previstos em lei, razão pela qual requer o acolhimento da preliminar, para declarar a pretensão prescrita, devendo o processo ser extinto com resolução de mérito.

No mérito, alega que a contratação fora regular, existindo contrato de empréstimo entre as partes, e que, portanto, os descontos referentes aos empréstimos são legítimos.

Aduz que não há que se falar em condenação à restituição do valor em dobro, considerando a não demonstração de que a instituição financeira apelante agiu de má-fé.

No que concerne aos danos morais, aduz que não há qualquer ilegalidade na conduta praticada pela instituição bancária, afirmando que a recorrida deseja locupletar-se indevidamente às custas do banco apelante, ressaltando que a situação gera apenas um mero aborrecimento, que inviabiliza qualquer deferimento de pleito indenizatório.

Aduz que, em razão do princípio da eventualidade, e admitindo-se a manutenção da condenação ao pagamento de indenização do dano moral, pugna pela redução do valor arbitrado à condenação, eis que fixado em patamar muito superior aqueles fixados pela maioria dos nossos tribunais.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 4992106).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Nº. 5533506).

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Passo a análise da preliminar de prescrição suscitada pelo banco apelante.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
:

Alega o banco apelante que a pretensão deduzida pelo autor fora alcançada pela prescrição, considerando que somente ajuizou a presente demanda em 20/10/2020 e o contrato de empréstimo fora realizado em 2015, afirmando, portanto, que não fora observado o prazo disposto no art. 206, §3º, inciso IV e V do CC, isto é, o prazo de 03 (três) anos previstos em lei, razão pela qual requer o acolhimento da preliminar, para declarar a pretensão prescrita, devendo o processo ser extinto com resolução de mérito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a demanda versa sobre suposta inexistência de contratação de empréstimo consignado. E, o consumidor que é supostamente lesado por serviço não contraído enquadra-se na denominada responsabilidade por fato do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), em razão do descumprimento, pela instituição financeira, do dever de gerir com cautela e segurança as movimentações bancárias.

Assim, versando a lide sobre responsabilidade civil por danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, incide o prazo prescricional quinquenal, com previsão no art. 27 do CDC, cujo termo inicial é o conhecimento do dano e de sua autoria.

No caso em tela, considerando que o início do desconto ocorreu em 03/2015 e que o empréstimo fora dividido em 72 vezes, não é crível considerar a data do primeiro desconto do referido empréstimo consignado como a data da ciência inequívoca do dano, sobretudo em se tratando de pessoa com poucos conhecimentos e pouca instrução.

Ora, se a parte autora alega que não realizou qualquer contratação com o banco apelante, por certo os referidos descontos podem ter passado despercebidos por um lapso de tempo, considerando suas condições pessoais.

Assim, não há como presumir que o autor teve ciência sobre o ato ilícito na data em que foi operado o primeiro desconto do empréstimo no seu benefício previdenciário.

Ressalta-se que, a Jurisprudência Pátria, em casos análogos, recomenda que seja considerado como termo inicial para a contagem da prescrição a data do último desconto no benefício previdenciário, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

A respeito do assunto, vejamos:

RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL A CONTAR DO CONHECIMENTO DO ATO ILÍCITO (ART. 27 DO CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
1.
Na sentença, o magistrado reconheceu a prescrição quinquenal, com fulcro no art. 206, § 3º do Código Civil. Sobre a prescrição, entendo que ela não ocorreu, pois, o empréstimo se deu pelo prazo de 72 (setenta e dois) meses e, em junho de 2015, ainda estava sendo cobrado dos proventos da recorrente. 2. O recurso merece parcial provimento. A sentença a quo declarou que o direito da recorrente no contrato nº 752060942 está prescrito. Com devida vênia ao entendimento do magistrado, esta Turma Recursal já firmou entendimento de que inexiste a prescrição anteriormente declarada tendo em vista que o prazo prescricional somente começa a fluir com o término do contrato previsto para (10/02/2016), pelo que não há que se falar em prescrição.
(TJTO, RI 0021264- 38.2016.827.9200, Rel. Juiz GILSON COELHO VALADARES, 2ª Turma Recursal, julgado em 23/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO – INDEFERIDO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 27, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO – ÚLTIMO DESCONTO
– PRESCRIÇÃO MANTIDA – INDÍGENA – AUTOR QUE NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO – ORDEM DE PAGAMENTO TENDO O AUTOR COMO FAVORECIDO – CUMPRIMENTO PELO RÉU DO ÔNUS DA PROVA – REGULARIDADE DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PENA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) III
Verificando-se que o caso em tela retrata típica relação de consumo, há que ser aplicado o disposto no art. 27 do CDC, que fixa em 05 (cinco) anos o prazo prescricional, contados do último desconto no benefício previdenciário do consumidor, inclusive para resguardar a segurança jurídica, eis que não se pode permitir que, sob a alegação de tratar-se de parte silvícola, em sua maioria senil, de pouca ou nenhuma instrução e pouco convívio social, se perpetue a pretensão autoral, configurando clara ofensa ao princípio da razoabilidade. Precedentes desta Câmara e deste Tribunal.
(...) (TJMS, Apelação n. 0802526-23.2016.8.12.0005, Aquidauana, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 08/05/2018, p:15/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SUPOSTA LESÃO POR EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONHECIMENTO DO DANO E DA AUTORIA. ART. 27 DO CDC. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Versando a lide sobre responsabilidade civil por danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, incide o prazo prescricional quinquenal, com previsão no art. 27 do CDC, cujo termo inicial é o conhecimento do dano e de sua autoria. 2. Não é crível considerar a data do primeiro desconto do empréstimo consignado como a data da ciência inequívoca do dano, sobretudo em se tratando de pessoa idosa e analfabeta.
3. A jurisprudência recomenda, para casos que tais, seja considerado como termo inicial para a contagem da prescrição a data do último desconto no benefício previdenciário, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída para afastar a prescrição.(TJ/TO - AP 0004584-59.2018.827.0000, 5ª. T, Rel. Etelvina Maria Sampaio Felipe, J. em 25/05/2018)

Desta feita, considerando o termo a quo a data de 03/2021 (data em que seria efetuado o
ú
ltimo desconto no benef
í
cio do autor), bem como o ajuizamento da presente demanda ocorrido em 20/10/2020, verifica-se n
ã
o ter transcorrido o prazo prescricional quinquenal,
raz
ã
o pela qual rejeito a preliminar de prescri
çã
o suscitada pelo banco apelante.

MÉRITO

Alega o apelante que não praticou nenhum ato contrário a lei e que tenha provocado um prejuízo ao autor, pelo que não há que se falar em indenização por danos morais e materiais, em razão dos descontos realizados na conta do requerente, relativos ao contrato de empréstimo, bem como em restituição em dobro do valor descontado.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariem o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar.
Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato de empréstimo foi regularmente assinado pelo autor.

No caso em tela, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência de transferência indevida de seus ativos financeiros. Digo isso porque a relação detalhada de créditos, fornecida pela Previdência Social (ID Nº 4992086), comprova o desconto realizado.

Já o banco recorrente, não se desincumbiu de provar o contrário, não tendo juntado qualquer prova a respeito da regularidade da contratação do empréstimo.

De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (grifo nosso)

Nesse sentido, é notório na jurisprudência que diante da responsabilidade objetiva do fornecedor, este responderá pelos danos ocasionados, conforme o julgado abaixo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. SÚMULA 479/STJ. INCLUSÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES.
DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA.

1.
A instituição financeira nada mais é do que uma fornecedora de produtos e serviços, sendo certo que a sua responsabilidade é objetiva nos termos do art.

14
, caput, da Lei

8.078
/90, encontrando fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a fornecer em massa bens ou serviços deve assumir os riscos inerentes à sua atividade independentemente de culpa
.
(...)
4. No caso em exame, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mantido pelo Tribunal de origem, não se encontra desarrazoado frente aos patamares estabelecidos por esta Corte Superior, estando em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Descabida, portanto, a intervenção do STJ no que toca ao valor anteriormentefixado.Precedentes.

5. Agravo regimental não provido" (Quarta Turma, AgRg no AREsp 602968/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02/12/2014, DJe 10/12/2014).

”

Ressalta-se, por oportuno, que diante das peculiaridades do caso concreto, resta inaplicável quaisquer das hipóteses previstas no art. 14, §3º do CDC, segundo as quais afastariam a responsabilidade do prestador de serviço, uma vez que o banco apelante não logrou êxito em demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço oferecido, bem como a culpa exclusiva do autor ou de terceiros.

Desta feita, no caso em comento, resta claro que o recorrente não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro no art. 373, inciso II do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo, cumpre analisar, se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.

In casu, é fato que a instituição financeira recorrente atentou contra o recorrido ao realizar cobranças indevidas oriundas de contrato de empréstimo, privando-a de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

É preciso destacar que
“
o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”

(
CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2 ª Edição
. Editora RT: So Paulo, 1998)

Sabe-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Sendo assim,
“
a prova do dano moral, por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material. Não há, como regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em pericia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas experiências
.”
(
VENOSA, Sílvio de Salvo.
Direito Civil IV 4ª Edição
. Editora Atlas: São Paulo, 2004)

Por conseguinte, é cediço que são três as finalidades da indenização por dano moral:
I)
compensar a vítima pelo dano sofrido;
II)
punir o causador do dano; e
III)
motivá-lo a não mais praticar conduta incompatível com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

A respeito do tema, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios, a saber:

PROCESSO CIVIL. APELAÇO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇO DO INDÉBITO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos.2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos.
5. Apelação Cível conhecida e provida.
(TJPI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016)

PROCESSO CIVIL. AÇO DE ANULAÇO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C
REPETIÇO DE INDÉBITO
,
DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATAÇO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR
.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA.
PREPODERÂNCIA DA FALHA NA PRESTAÇO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE QUE NO TEM O CONDO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. I-
Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.

II-
A realização de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benefício previdenciário, constituem fatos aptos a ensejar a configuração de danos morais.
III- Em face da relação de consumo existente entre as partes, a instituição financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na prestação de serviço que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. IV
O Bancos réu tinha o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando cópia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua

juntada.

(TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016)

Desta feita, no caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente do autor pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser mantida nesta parte.

Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o apelado sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, verifica-se nos autos que embora a capacidade financeira da autora não seja expressiva, não se pode dizer o mesmo sobre a do réu. Outrossim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como esta. Percebe-se ainda o descaso das instituições bancárias, eis que dificilmente adotam procedimentos de investigação da conduta fraudulenta, limitando-se apenas a aduzir a regularidade da contratação, sem ao menos comprovar o alegado.

Sobre o assunto, veja o que leciona Nelson Rosenvald:

“A pena civil ingressa no direito privado como uma sanção punitiva de finalidade preventiva de ilícitos sociais. Agrega efetividade ao direito civil, sobremaneira na tutela de direitos da personalidade e conflitos metaindividuais.
O desprezo do agressor para com valores mínimos de convivência social, seu pouco apreço à pessoa humana, ou, mesmo, o potencial danoso para a sociedade consistente na multiplicação de condutas como a causadora do dano, são circunstâncias que podem ensejar a imposição da sanção punitiva no direito privado
. As estatísticas demonstram que o Poder Judiciário e, especialmente, os juizados especiais, converteram-se em repositórios de demandas de responsabilidade civil.
Assombra a reiteração de demandas contra os mesmos réus, pelas mesmas práticas reveladoras de um profundo descaso com os seus clientes e a sociedade.

Há uma subversão axiológica, haja vista que a lógica puramente patrimonialista e individualista – de uma racionalidade estritamente econômica – paira sobre situações jurídicas existenciais e metaindividuais. A eventual reparação de danos será previamente conhecida e contabilizada pelo lesante.”
(ROSENVALD, Nelson. Et al.
Novo Tratado de Responsabilidade Civil
. Atlas: So Paulo, 2015)

Por conseguinte, o referido professor enfatiza que a condição patrimonial do autor do ilícito deve sim ser considerada como requisito para a quantificação da pena civil, pois quando se trata desta, vem à tona a ideia de desestímulo, dissuasão e prevenção, como traços predominantes dessa sanção. Quando o causador do dano é uma pessoa jurídica dotada de amplos recursos econômicos, a desconsideração quanto a este fato privará a sanção de seu principal impacto: a coerção indireta.

Além disso, grandes empresas possuem mecanismos mais sofisticados e precisos para optar por intencionalmente praticar ilícitos tendo o conhecimento de que os danos patrimoniais e morais que repercutirão contra si serão menores que o lucro que obterá ao praticar comportamentos reprováveis. Certamente, se maior o potencial econômico da empresa, maiores as possibilidades de obter grandes lucros à custa de violações de direitos de um considerável público de “anônimos”.

Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil reais),
atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter in totum a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que julgou procedente a demanda, declarando a inexistência do negócio jurídico em questão, condenando o banco apelante à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais e ônus sucumbenciais.

É COMO VOTO
.

Belém, 28/07/2021